Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712869-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. S. DA ROCHA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M. R. S. DA ROCHA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de mandado de segurança 0702516-91.2021.8.07.0018 impetrado contra ato praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – STEFANO ENES LOBÃO, indeferida a suspensão de multa aplicada no âmbito de processo administrativo 00054-00082478/2020-11. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por M. R. S DA ROCHA EIRELI contra ato praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – STEFANO ENES LOBÃO, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da penalidade de multa que lhe foi aplicada no âmbito do processo administrativo N° 00054-00082478/2020-11. Para tanto, informa que foi vencedora do Pregão Eletrônico no 05/2016 da PMDF voltado à prestação de serviços de manutenção automotiva corretiva e preventiva, mediante fornecimento de materiais e acessórios aos veículos da frota da Polícia Militar do Distrito Federal. Pontua que, em conformidade com o contrato, deveria prestar o serviço no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a aprovação do orçamento, ressalvando-se o serviço de retífica, cujo prazo seria de até 10 (dez) dias úteis. Assinala que na data de 28.07.2020, o Tenente Marizon Medeiros da Silva, em vistoria às suas dependências e ao serviço prestado, constatou que 4 (quatro) viaturas não se encontravam no local, quando lá deveriam estar. Ressalta que, por ocasião da nova diligência realizada em seu estabelecimento na data de 06.08.2020, foram localizadas 2 (duas) viaturas (prefixos 55.2852 e 55.2630) na oficina e as outras 2 (duas) viaturas localizadas em local diverso, mas também de sua propriedade. À vista de tal circunstância, foi instaurado procedimento administrativo voltado a averiguar eventual descumprimento contratual de sua parte. Acrescenta que, ao proceder à análise das provas coligidas ao procedimento administrativo, restou constatado que apenas uma das viaturas encontrava-se em suas dependências com excesso de prazo para tanto, mas que tal fato se justificava no aguardo da peça necessária para troca. Desta forma, foi-lhe aplicada multa no percentual de 1% sobre o valor total do contrato, correspondendo, assim, ao importe de R$ 52.031,82 (cinquenta e dois mil, trinta e um reais e oitenta e dois centavos). Em cumprimento à decisão exarada no ID 89470596 a impetrante emendou a inicial (ID 89627096). É a exposição. DECIDO. Acolho a emenda à inicial. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, o autor busca suspender a multa que lhe foi imposta pelo fato de, em tese, estar descumprimento os termos do contrato. Pois bem. A instauração do procedimento administrativo foi motivada pela constatação de que 4 (quatro) viaturas, ao serem enviadas para a manutenção sob a responsabilidade da impetrante se encontravam com prazo excedido, identificadas estas pelos prefixos 552852, 552802, 552630 e 552514, no primeiro momento, não teriam sido localizadas nas dependências da impetrante (ID 89627109 – pág. 11). É o que se extrai com maior detalhamento do contido no ID 89627109 – pág. 16: O item contratual 4.3 acorda que “Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA”... assim, subentende-se o descumprimento contratual, uma vez que a viatura Pajero Dakar Prefixo 552852 Placa JKO 6681 foi encontrada em manutenção em local distinto da oficina da Contratada. Cabe ressaltar que para ser assinado o contrato, é condição necessária, a vistoria da oficina da Contratada por parte da Corporação, para saber se a oficina possui os requisitos mínimos para atender a demanda da Instituição. Os demais prefixos, aos quais cito: Prefixo 552802 Placa JDY 3100; Prefixo 552514 Placa JDX 0999 e Prefixo 552630 Placa JDY 1910; quando realizada a 1a vistoria (28JUL2020 SEI 44583517), também não se encontravam no pátio, o que também leva a conclusão que estavam em local incerto, não informado a esta Comissão, sendo impossível de realizar a fiscalização competente. O item contratual 4.3.10 relata que “A Contratada deverá realizar o serviço no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a aprovação do orçamento, em prazo não superior a 03 (três) dias úteis, pela DMT/CMan, excetuando-se o serviço de retífica que terá um prazo de até 10 dias úteis. Conforme descrito no relatório de Ordens de Serviço “abertas” (44848438), referente as viaturas PAJERO DAKAR, expedida pelo CMan/PMDF através do sistema SGOS, há diversos prefixos com o PRAZO EXCEDIDO, assim fica entendido que há descumprimento da obrigação contratual. O item contratual 4.3.11.1 – “No caso de não aprovação dos orçamentos, o veículo deverá ser restituído ao CMan/PMDF no mesmo estado em que foi recebido pela Contratada, com todas as peças e acessórios montados, sem quaisquer ônus à PMDF, sempre observando os termos previstos no Termo de Referência”. Conforme a Parte 33 (SEI 44806844), houve uma tentativa de devolução da viatura Prefixo 552595 Placa JDY 4600, porém com diversas alterações, inclusive faltando itens e componentes da viatura. Cabe ressaltar que o art. 3o inciso XXVII letra “a” da Port. PMDF 728 de 18OUT2010, prevê que compete ao executor comunicar ao chefe do DLF, oportunamente, qualquer irregularidade ocorrida no decorrer do contrato, solicitando, inclusive, quando for o caso, a instauração de procedimento administrativo, no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa, visando a apurar as falhas cometidas. Argumenta a impetrante que a multa arbitrada se revela desproporcional e imotivada, haja vista que o único veículo em excesso de prazo encontrava-se em suas dependências pelo fato de que aguardava peça necessária à sua manutenção, estando em atraso, portanto, devido a fato de terceiro. Entretanto, o que se percebe, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, é que a multa aplicada à impetrante não teve como respaldo exclusivamente o excesso de prazo na entrega de uma das viaturas que aguardava a chegada da peça necessária para implementação do serviço, mas, também, o descumprimento contratual por manter 4 (quatro) dos veículos que compõem a frota da Polícia Militar do Distrito Federal em local diverso daquele em que especificado no contrato, sem que, para tanto, comprovasse as alegações aventadas naquela oportunidade de que os locais onde foram localizadas as viaturas integravam os de sua propriedade. É o que se constata no excerto do parecer que integrou a decisão final a seguir transcrito: (...) além de não apresentar contrato de locação do novo pátio, não apresentou os documentos que menciona na sua defesa, tampouco outro documento que comprove a propriedade ou locação do mesmo. Ademais conforme se depreende dos expedientes do executor do contrato, fiscal direto dos serviços, que o serviço de manutenção de viaturas está aquém do pactuado. Embaraços estes que trazem prejuízo ao erário público. (ID 89627109 – pág. 103) Ante as ponderações perpetradas no procedimento, foi aplicada à impetrante a multa cominatória no importe correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato. Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário, com relação à conclusão obtida em procedimento administrativo, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Desta forma, a impetrante não logrou êxito em demonstrar, nesse primeiro momento, qualquer ilegalidade ocorrida no curso do processo administrativo, tampouco de que a multa que lhe foi aplicada se revela injustificada a ponto de ser sobrestada. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Tudo feito, venham conclusos para sentença. ( ) ” – ID 89672179 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25287727), M. R. S. DA ROCHA - ME, ora agravante, alega que “a não concessão da medida liminar levará ao encerramento das atividades empresariais, demitindo todos os funcionários e terceirizados contratados” (ID 25287727, p. 2) e que “[a]pesar de a agravante ter tido a oportunidade de se manifestar no processo administrativo, NÃO houve efetivamente o contraditório e ampla defesa, razão pela qual se busca através desta medida, suspender a penalidade aplicada, a fim de evitar a sua cobrança de imediato, enquanto se discute acerca da proporcionalidade, fatos e provas” (ID 25287727, p. 3). Argumenta que “[a]inda que não tenha juntado ao processo administrativo ou ainda, à esta ação judicial, os documentos que comprovem a propriedade/posse direta da segunda oficina da agravante, requer seja considerado os anexos a esta peça recursal, que comprovam que os estabelecimentos eram de propriedade da Agravante” (ID 25287727, p. 5). Sustenta que o “[e]m nenhum momento, foi o agravante intimado com advertência, acerca de qualquer descumprimento contratual. De imediato foi instaurado processo administrativo, 03 dias após a entrega da viatura em atraso e, em seguida, decidido pela aplicação de penalidade de multa” (ID 25287727, p. 6). Afirma que “a penalidade a ser aplicada é sobre o serviço e não sobre o contrato. Logo, o percentual apurado pelo Chefe do DLF/PMDF de 1% de multa deveria ter como baliza a nota/fatura do serviço referente à viatura. Este raciocínio decorre do disposto no Decreto no 26.851, de 30 de maio de 2006, replicado no contrato e mencionado no parecer do processo administrativo” (ID 25287727, p. 7). Alega que “se mantida a penalidade de impedimento, advinda de um processo administrativo eivado de vícios, todos os postos de trabalho também serão comprometidos, visto que a multa representa 1/3 do faturamento total da empresa” (ID 25287727, p. 9). Requer, ao final: “( ) Posto isso, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, conferir a tutela de urgência pretendida, para fins de suspender a penalidade de multa de 1% sobre o valor total do contrato, eis que: a) desde as intervenções administrativas a agravante vem demonstrando e comprovando a prestação regular do serviço nos momentos exigidos pelo Edital, inclusive com recebimento definitivo pela Administração; b) o conjunto probatório administrativo está eivado de vícios, não podendo ser considerado para fins de penalização da agravante” – ID 25287727, p. 9. Preparo recolhido (ID 25339869). Regularizada a representação processual no ID 25448189. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida antecipação de tutela, ID 89672179 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em exame perfunctório em sede de cognição sumária, alegações da agravante que não se revestem de plausibilidade necessária para fins de antecipação dos efeitos da tutela requerida: é que, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, o que se afigura é que a aplicação de penalidade (multa) no âmbito de processo administrativo, pelo qual verificadas irregularidades no cumprimento do contrato, mostra-se condizente com os ditames dos arts. 2o e 4o, V do Decreto Distrital 26.851/2006, que “regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências”: “Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; ( )” “Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: ( ) V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. § 1o A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8o, da Lei no 8.666, de 193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei no 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; ( )” Veja-se que, após tramitação de processo administrativo, ouvido o representante legal da empresa (ID 89627109, p. 59 do processo originário), apurado que: “1. As viaturas não encontravam-se em local diverso não pertencente à empresa, entretanto os locais pertencentes à empresa nos quais as viaturas estavam não constam no contrato Contrato 012/2016. 2. As viaturas permanecem sob guarda da empresa enquanto aguardam autorização da PMDF para a manutenção, das quatro viaturas citadas no processo, apenas 1 (uma) teve a manutenção aprovada, as demais foram restituídas para a PMDF sem a devida manutenção, não tendo havido atraso na realização do serviço” – ID 89627109, p. 94 do processo originário. Consignado ainda que a aplicação da multa se fundamentou não somente no atraso de entrega de viatura, mas no descumprimento de guarda dos veículos (viaturas em local não especificado em contrato), e sobretudo “por ser reincidente em irregularidade contratual” (ID 89627109, p. 105 do processo originário). Além disso, a multa — calculada em R$ 52.031,82 (cinquenta e dois mil trinta e um reais e oitenta e dois centavos), ID 89627109, p. 110 do processo originário — será cobrada “preferencialmente mediante desconto no valor da garantia depositada ou desconto no valor das parcelas devidas à contratada, caso compreenda pertinente, nos termos do art. 4o, § 1o, incisos I e II do Decreto Distrital 26.851/06, e providências subsequentes”, conforme consta no Termo de Homologação de Sanção Administrativa Pecuniária de ID 89627109, p. 114 do processo originário. Segundo consta no Quarto Termo Aditivo (ID 89627129 do processo originário), a agravante prestou garantia de R$ 195.119,34 (cento e noventa e cinco mil cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) “para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas” (cláusula quinta), o que afasta, em princípio, a alegação de que a penalidade aplicada “levará ao encerramento das atividades empresariais” (ID 25287727, p. 2 do processo originário), uma vez que a garantia é suficiente para cobrir os valores da penalidade imposta. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, ao Ministério Público. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora